Tribunal: TJDFT
Processo: 0739839-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS. AGENTES POLICIAIS. ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE. VALIDADE. BUSCA E APREENSÃO. ENTRADA EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. FUNDADAS SUSPEITAS. ODOR. REGULARIDADE. CONDENAÇÃO. Deve ser reformada a sentença absolutória, quando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que os réus tinham em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, numerosas porções de maconha e cocaína. Os testemunhos prestados por agentes policiais, via de regra, devem ser tidos por regulares e válidos quando não contraditados ou desqualificados em Juízo, de modo que são hábeis a amparar o decreto condenatório. O forte odor exalado por substâncias entorpecentes é elemento característico e indicativo de flagrância e, quando aliado a outras circunstâncias que evidenciem a fundada suspeita quanto à ocorrência delitiva, como informações prestadas por populares, autoriza o ingresso domiciliar sem prévia expedição de mandado judicial.